Tribunal: TJDFT
Processo: 0745801-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745801-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO RODRIGUES MEDEIROS, NARA MARIA SANTOS REIS AGRAVADO: UNIDAS LOCADORA S.A., BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por NARA MARIA SANTOS REIS e BRUNO RODRIGUES MEDEIROS contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização ajuizada em desfavor de UNIDAS LOCADORAS S.A. e BANCO ITAUCARD S.A.. O artigo 10 do Código de Processo Civil assim estabelece: Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, intime-se a parte agravante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se especificamente sobre a possível inadmissibilidade do recurso, em razão da eventual ocorrência de preclusão. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator